Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Comprovado que o recorrente pulou o muro que guarnecia o imóvel e entrou contra a vontade da vítima nas dependências do domicílio, configurado está o crime de violação de domicílio.
3. Não há falar em atipicidade da conduta quando, após receber a negativa, o autor entra em casa alheia e permanece sem autorização.
4. Correta a incidência da qualificadora do §1o do artigo 150 do Código Penal se o delito ocorreu no período noturno.
5. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os antecedentes desfavoráveis autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o semiaberto.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há falar em redução.
8. Recurso conhecido e não provido.